Tribunal: STF
Processo: ARE 1286086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DE INDENIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÓRGÃO QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. 1. O Ministério Público é órgão pertencente ao Estado de Goiás, sendo desprovido, portanto, de personalidade jurídica própria. Embora possua personalidade judiciária, não figurou no polo passivo da ação em nenhum momento, sendo certo que o Estado de Goiás é o ente legitimado para responder ao feito de origem, sobretudo em fase de cumprimento de sentença. 
    2. A obrigação de fazer, consistente na efetivação do retorno da exequente ao quadro de servidores do Ministério Público, não possui regramento próprio. Tendo sido reconhecido o direito da recorrente, a reintegração constitui questão meramente procedimental, pela qual notifica-se o órgão ao qual a servidora do estado está diretamente ligada, a fim de que proceda às formalidades administrativas para tanto. Já a obrigação de pagar quantia traduz-se em dívida da Fazenda Pública, cuja execução está condicionada à sistemática de precatórios. Dessa forma, não se afigura plausível pugnar que o Estado simplesmente oficie o Ministério Público para que proceda ao pagamento em folha de seu débito, sob pena de afrontar a proibição do caput, do art. 100, da CF, quanto à designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 127 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem, ao concluir que não caberia ao órgão ministerial o custeio da indenização executada na origem, violou o referido artigo 127 da CF, “o qual versa explicitamente sobre a autonomia orçamentária do Ministério Público estadual” (eDOC 7, p. 16). 
    Alega-se que “conforme salientado no Agravo de Instrumento e não ponderado no Acórdão em questão, o Ministério Público não figurou no polo passivo da ação por não possuir legitimidade passiva para tal, o que não descaracteriza a sua capacidade de cumprir obrigação de pagar pelos seus próprios equívocos” (eDOC 8, p. 6). 
    Conclui-se, então, o seguinte (eDOC 8, p. 8):
    “Não bastasse a previsão constitucional expressa a respeito da autonomia do Ministério Público (que já seria suficiente para concluir por seu dever de cumprir tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar exequendas), no plano fático nota-se que não há qualquer óbice orçamentário do MP-GO para a efetivação dos pagamentos, visto que a sistemática do órgão já é organizada nesse sentido. 
    45. Comprova isso o fato de que as despesas com pessoal decorrentes de decisão judicial estão inclusas, por expressa determinação legal, no limite destinado ao Ministério Público pela LC 101/2000”.
    Desse modo, ressalta-se que “há, portanto, orçamento para efetuar-se o pagamento do valor devido à servidora Exequente” (eDOC 8, p. 9).
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 282 do STF, por concluir pela ausência de prequestionamento do art. 127 dado como contrariado no recurso (eDOC 9, p. 15-16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 4, p. 16-19):
    “Em suas razões, a Agravante (evento n. 1) narra que, neste ato, se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido, no sentido de que o pagamento dos valores que lhes são devidos fosse feito pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), órgão de que é servidora. 
    (...)
    Pois bem. Conforme consta da decisão atacada, quanto ao pleito atinente ao pagamento dos valores referentes a remuneração não recebida durante o período de afastamento da autora diretamente pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com razão o ilustre Procurador-Geral de Justiça, conquanto verifica-se que o órgão não faz parte desta relação processual. 
    A jurisprudência da Suprema Corte foi assentada no sentido de que "a adoção do parecer do Ministério Público como razões de decidir pelo julgador, por si só, não caracteriza ausência de motivação, desde que as razões adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa". Logo, faço minhas as palavras do douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, para o caso em tela: 
    “A controvérsia restringe-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Ana Lourdes Martins Ferreira, indeferiu o pedido de efeito suspensivo para que fosse obstado o seguimento da execução na origem enquanto não julgado em definitivo o presente agravo, para reformar a decisão de movimentação 67 daqueles autos, no sentido de determinar que o custeio da indenização exequenda dê-se com orçamento próprio do órgão ministerial, vinculado ao Estado de Goiás. 
    Ressalta-se que em sede de agravo de instrumento, só será razoável à Corte Revisora modificar a decisão de primeiro grau se ficar demonstrado ter sido proferida de forma ilegal, arbitrária ou teratológica, não sendo comportável a análise de questão ainda não apreciada nos autos originários, sob pena de supressão de instância. 
    Verifica-se que a decisão agravada indeferiu o pedido pelos seguintes termos: 
    “Outrossim, quanto ao pleito atinente ao pagamento dos valores referentes a remuneração não recebida durante o período de afastamento da autora diretamente pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com razão o ilustre Procurador-Geral de Justiça, conquanto verifica-se que o órgão não faz parte desta relação processual. 
    Nesse passo, intime-se a requerente a adequar seu pedido ao procedimento de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 534 e seguintes do CPC/15. 
    Na espécie, tem-se que a decisão singular atacada não merece ser desconstituída, pois, de fato o Ministério Público do Estado de Goiás, não consta no polo passivo da ação. 
    Com efeito, apesar de possuir autonomia organizacional, administrativa e financeira, o Ministério Público é órgão pertencente ao Estado de Goiás, sendo desprovido, portanto, de personalidade jurídica própria. Embora possua personalidade judiciária, não figurou no polo passivo da ação em nenhum momento, sendo certo que o Estado de Goiás é o ente legitimado para responder ao feito de origem, sobretudo em fase de cumprimento de sentença. (grifei)
    Desta feita, incomportável a pretensão da exequente de que o Estado oficie o Ministério Público para realizar o pagamento em folha da verba apurada judicialmente. Isso porque, sendo o Estado o legitimado passivo para contestar o feito, também será o responsável para cumprir a obrigação de pagar. 
    Neste contexto, é cediço que os pagamentos devidos pelo Estado, submetem-se ao regime constitucional dos precatórios, in verbis: 
    ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
    § 12 Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
    (....)
    A despeito do argumento da agravante de que parte do Acórdão, relativa a sua reintegração no cargo público, foi cumprida pela Procuradoria Geral de Justiça, em decorrência de notificação da Procuradoria-Geral do Estado, sem que o Ministério Público integrasse a relação processual, a reinserção no cargo e o pagamento de verbas atrasadas constituem obrigações de natureza diferentes. (grifei)
    A obrigação de fazer, consistente na efetivação do retorno da exequente ao quadro de servidores do Ministério Público, não possui regramento próprio. Tendo sido reconhecido o direito da recorrente, a reintegração constitui questão meramente procedimental, pela qual notifica-se o órgão ao qual a servidora do estado está diretamente ligada, a fim de que proceda às formalidades administrativas para tanto. 
    Já a obrigação de pagar quantia, traduz-se em dívida da Fazenda Pública, cuja execução está condicionada à sistemática de precatórios, acima explanada. Dessa forma, não se afigura plausível pugnar que o Estado simplesmente oficie o Ministério Público para que proceda ao pagamento em folha de seu débito, sob pena de afrontar a proibição do caput, do art. 100, da CF, quanto à designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (grifei)
    (...)
    Logo, ante o exposto, adoto o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Marcelo Fernandes de Melo (Promotor de Justiça em substituição), no sentido de ser incomportável a pretensão da exequente de que o Estado oficie o Ministério Público para realizar o pagamento em folha da verba apurada judicialmente pelo fato de que, sendo o Estado o legitimado passivo para contestar o feito, também será o responsável para cumprir a obrigação de pagar”. 
    Destaco, ainda, do aresto proferido em sede de embargos de declaração, os seguintes trechos (eDOC 6 p. 4):
    “Nas razões, a parte embargante prequestiona a matéria e afirma que na petição de Agravo de Instrumento apresentou robusta fundamentação a fim de lograr a reforma da decisão recorrida e que sua tese jurídica amparou-se basicamente na conjugação da disposição contida nos artigos 127 da Constituição Federal e 19, da Lei Complementar Federal n° 101/2000. 
    Afirma que para que consiga valer-se de seu direito de ampla defesa (utilizando-se de todos os remédios processuais adequados para alcançar sua pretensão), necessária se faz a oposição dos presentes embargos declaratórios para que este órgão julgador sane a omissão aqui apontada, mediante manifestação expressa acerca dos citados dispositivos, atendendo ao requisito do prequestionamento. 
     (...)
    Na hipótese, ao contrário do alegado, no acórdão embargado não emergem os vícios aduzidos pela parte embargante, que visa, de fato, promover a rediscussão da matéria decidida”. 
    Desse modo, diante de tais fundamentos, verifica-se que a discussão referente à legitimidade do Ministério Público Estadual, no caso, para figurar no polo passivo e a questão envolvendo a presença ou não de disponibilidade orçamentária para o pagamento das quantias devidas à servidora, para fins de cumprimento de sentença, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise de legislação federal apontada pela ora Recorrente (LC 101/2000), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa, no ponto, a alegada afronta à Constituição Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE JULGADO. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A controvérsia atinente à legitimidade passiva ad causam não viabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, pois possui natureza eminentemente infraconstitucional, demandando a revisão da interpretação conferida pela instância judicante de origem à legislação ordinária aplicável. Precedentes: AI 652.642-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe de 26/11/2009; AI 552.501-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 08/09/2006. 4. Agravo regimental desprovido” (AI 842.446-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2012).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ART. 265, CAPUT, DO CPC. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PARQUET. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 129, III, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.133.821-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2018). 
    “(...) Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes (...). 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (grifei) (ARE 1.047.821, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.09.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE 1.081.553-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.04.2019). 
    De outro lado, o Tribunal a quo, ao concluir que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, submetem-se ao regime constitucional dos precatórios, a teor do art. 100, caput, da CF, decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.09.2019). 
    “PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 100 DA CF. OFENSA DIRETA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 768.479-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 07.05.2010)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 657.674-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.05.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente